Tribunal: STJ
Processo: 1011514-76.2025.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218777 - MT(2025/0238881-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS RAMOS
ADVOGADA
: CÉLIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
corpus, no qual pleiteava a defesa a realização de perícia indireta para constatar marcas de lesões
corporais no querelado, confrontando-as com vídeo constante nos autos, e a suspensão do feito
até a conclusão de inquérito policial relacionado.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial e de suspensão do feito,
fundamentando-se na discricionariedade técnica do magistrado quanto à condução da fase
instrutória, especialmente no que se refere à pertinência, necessidade e admissibilidade da
produção de provas, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 400,
3. A defesa alegou cerceamento de defesa e nulidade absoluta pelo indeferimento da prova,
argumentando que a preclusão não se aplicaria em casos de nulidade absoluta e que a negativa
da perícia impossibilitaria a produção de prova essencial ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial
requerida pela defesa configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, afastando a
preclusão temporal e consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a
produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o
princípio do livre convencimento motivado.
6. No caso, o indeferimento da prova pericial foi justificado pela ausência de demonstração
inequívoca de relevância da prova e pela inexistência de requerimento da diligência no momento
oportuno, configurando preclusão temporal e consumativa.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, salvo situações excepcionalíssimas, o
indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa, desde
que devidamente fundamentado, oque compreende o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56397156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e4db3b6-2c13-41bc-a289-a199a487d88f

1. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas que
considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma
fundamentada.
2. A ausência de requerimento de diligência no momento oportuno configura preclusão temporal
e consumativa, salvo em casos de nulidade absoluta devidamente demonstrada.
3. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente fundamentado,
não configura cerceamento de defesa, salvo em situações excepcionalíssimas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 1o; CPP,
-A.
art. 400,
art. 396
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.366.958/PE
em
STJ, AgRg no HC n.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
28/5/2019;
994.137/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
Min. Antonio Saldanha
10/9/2025;
225.264/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e4db3b6-2c13-41bc-a289-a199a487d88f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218777 - MT(2025/0238881-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DOUGLAS RAMOS
ADVOGADA
: CÉLIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
corpus, no qual pleiteava a defesa a realização de perícia indireta para constatar marcas de lesões
corporais no querelado, confrontando-as com vídeo constante nos autos, e a suspensão do feito
até a conclusão de inquérito policial relacionado.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial e de suspensão do feito,
fundamentando-se na discricionariedade técnica do magistrado quanto à condução da fase
instrutória, especialmente no que se refere à pertinência, necessidade e admissibilidade da
produção de provas, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 400,
3. A defesa alegou cerceamento de defesa e nulidade absoluta pelo indeferimento da prova,
argumentando que a preclusão não se aplicaria em casos de nulidade absoluta e que a negativa
da perícia impossibilitaria a produção de prova essencial ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova pericial
requerida pela defesa configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta, afastando a
preclusão temporal e consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a
produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o
princípio do livre convencimento motivado.
6. No caso, o indeferimento da prova pericial foi justificado pela ausência de demonstração
inequívoca de relevância da prova e pela inexistência de requerimento da diligência no momento
oportuno, configurando preclusão temporal e consumativa.
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, salvo situações excepcionalíssimas, o
indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa, desde
que devidamente fundamentado, oque compreende o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas que
considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma
fundamentada.
2. A ausência de requerimento de diligência no momento oportuno configura preclusão temporal
e consumativa, salvo em casos de nulidade absoluta devidamente demonstrada.
3. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente fundamentado,
não configura cerceamento de defesa, salvo em situações excepcionalíssimas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 1o; CPP,
-A.
art. 400,
art. 396
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.366.958/PE
em
STJ, AgRg no HC n.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
28/5/2019;
994.137/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
Min. Antonio Saldanha
10/9/2025;
225.264/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS RAMOS, contra decisão de
fls. 148-150, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada manteve a flagrante ilegalidade
que está ocasionando nulidades processuais na ação penal originária e causando prejuízos
concretos ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo paciente.
Aduz que não se busca um reexame de provas, mas sim uma revaloração jurídica no
sentido de atribuir o devido valor legal ao direito de defesa cerceado. Argui ausência de
preclusão quanto à produção de prova pericial e documental, posto que não há prazos
peremptórios na legislação processual penal quanto à matéria, sendo possível aplicar a previsão
do
do CPP ao caso. Ressalta que a negativa da realização de perícia indireta ocasiona
art. 403
cerceamento de defesa, por impossibilitar a produção da única ferramenta capaz de confrontar a
prova testemunhal da acusação e provar fato importante ao deslinde da questão em debate, bem
como que a incerteza sobre elementos que somente a prova técnica consegue esclarecer torna o
seu indeferimento com base na discricionariedade judicial em exercício arbitrário da atuação
jurisdicional.
Requer a retratação da decisão agravada e, em caso negativo, seja o recurso
submetido ao julgamento do Colegiado a fim dar-lhe provimento para conceder a ordem a fim de
anular a decisão que indeferiu a prova pericial e determinar a realização de perícia indireta
pleiteada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 148-150):
"(...) Como relatado, formulado pedido de diligências, para a realização de prova
pericial indireta e requisição de imagens de câmeras de segurança, foi o pleito
indeferido em audiência, mediante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 21-22):

[...] Indefiro a suspensão do feito a fim de realizar perícia indireta no
querelado a fim de constatar a marca das lesões corporais por ele sofridas,
sendo confrontada com o vídeo constante na inicial, bem como suspensão do
feito até que se conclua o inquérito policial que apura lesão corporal e ameaça
contra o querelado, conforme razões declinadas em gravação anexa.[...]
Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça assim se pronunciou (e-STJ
fls. 80-81):
[...]Conforme consta do termo de audiência realizado em
(ID.
02/04/2025
279957368), a autoridade coatora deliberou sobre os argumentos da defesa
nos seguintes termos: Indefiro a requereu a suspensão do feito a fim de
realizar perícia indireta no querelado a fim de constatar a marca das lesões
corporais por ele sofridas, sendo confrontada com o vídeo constante na
inicial, bem como suspensão foi feito até que se conclua o inquérito policial
que apura lesão corporal e ameaça contra o querelado, conforme razões
declinadas em gravação anexa. Observa-se, assim, que a decisão impugnada
está adequadamente fundamentada, tendo sido proferida no exercício legítimo
da discricionariedade técnica do magistrado quanto à condução da fase
instrutória, especialmente no que se refere à pertinência, necessidade e
admissibilidade da produção de provas, conforme previsto no §1o do artigo
400 do Código de Processo Penal: As provas serão produzidas em uma só
audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinente
sou protelatórias. (art. 400 §1o, CPP) .
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: No
sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova,
tais como a previsão do art. 184 do CPP, que possibilita o indeferimento de
perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento
dos fatos; do
do mesmo diploma, que dispõe sobre a não admissão de
art. 212
perguntas às testemunhas que não tiverem relação com a causa; e do art. 400
§ 1°, que assim dispõe: "As provas ,produzidas em uma só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias". Tais disposições não implicam violação do princípio da ampla
defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o
princípio da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da Lex
Fundamentalis), máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia
processual adotada pelas partes, velando para que a relação processual seja
pautada pelo princípio da boa fé objetiva. (STJ, AgRg no Rel. Des. Rogério
Schietti AR Esp
Cruz, Sexta Turma, j. .
[...]Assim,
1007474/SC,
11/03/2025)
não se conhece da presente impetração, porquanto a controvérsia suscitada
demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos, bem como
reavaliação de decisão devidamente fundamentada quanto à conveniência e
pertinência da produção de provas — providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus. Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada que justifique a
concessão da ordem, ainda que de ofício.[...]

Como se vê, o pedido foi indeferido fundamentadamente, tendo em vista a
discricionariedade regrada do magistrado na condução da instrução processual,
reputando-se, no caso, desnecessárias e preclusas as diligências complementares
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

requeridas pela defesa, especialmente por terem sido pleiteadas em fase avançada do
processo, e não no momento oportuno da resposta à acusação, conforme o
-
art. 396
A do Código de Processo Penal.
Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação ou manifesta
irrazoabilidade.
Assim, conforme consolidado por esta Corte, ao juiz compete avaliar a
necessidade e pertinência das diligências probatórias, podendo indeferir aquelas que
considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma
motivada.
A hipótese se enquadra exatamente nessa moldura, visto que a decisão
impugnada examinou o pedido da defesa, expôs as razões pelas quais não havia
utilidade na perícia indireta, e concluiu que a instrução já estava suficientemente
formada.
A pretensão recursal demandaria reavaliar, em grau mandamental, a pertinência
técnica e jurídica das diligências requeridas, o que é inviável na estreita via do , que
não habeas corpus admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com reiterada
jurisprudência desta Corte, segundo a qual o indeferimento fundamentado de
diligências não configura cerceamento de defesa. Assim, o juiz pode rejeitar provas
desnecessárias ou especulativas, além de que não cabe habeas corpus para reavaliar
o juízo de pertinência da prova.
Citam-se, por analogia, precedentes recentes que tratam exatamente da
possibilidade de indeferimento fundamentado de diligências defensivas: AgRg no
HC
Sexta Turma, Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em D Je
776.538/MT,
AgRg no
Sexta Turma, Ministro Otávio de Almeida Toledo,
15/10/2024, 4/11/2024;
julgado em
,
DJEN
AREsp 2.758.792/MG 22/4/2025,
29/4/2025.
Os fundamentos do acórdão recorrido alinhados à jurisprudência do STJ afastam
qualquer alegação de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade (...)"

Observa-se que o indeferimento da produção da prova pericial indireta no querelado
a fim de constatar a marca das lesões corporais por ele sofridas, foi mantido com base na
discricionariedade regrada exercida pelo magistrado quanto à condução da instrução probatória,
conforme dispõe o §1o do
do CPP, o que permite a negativa de provas que o juízo as
art. 401
considere protelatórias, impertinentes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia jurídica,
particularmente quando são realizadas após o momento devido para apresentação dos pedidos de
produção de provas, consoante previsão do
-A do CPP.
art. 396
No caso dos autos, o agravante apresentou esse pedido após o momento oportuno
durante o início da instrução probatória e, ao avaliar a estratégia processual adotada pela parte, o
juízo de origem entendeu como desnecessária a produção de prova pericial indireta para a
solução da controvérsia, em especial quando o feito já se encaminhava para sua fase final.
Por isso, ao contrário do que alegado pela agravante, a tese suscitada no presente
recurso não é questão de simples revaloração jurídica e nem compreende situação excepcional
que mereça sua análise pela via mandamental, mas sim requer um exame aprofundado do
conjunto probatório dos autos a fim de rever o exame realizado pelo juízo de origem ao indeferir
o pleito de produção de prova pericial, o que é incabível na vi estreita e célere do habeas corpus,
posto que essa discussão deveria ter sido aduzida na via recursal cabível.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
IMPERTINENTES
OU
PROTELATÓRIAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO
LAUDO PERICIAL E DIREITO DE ACESSO IRRESTRITO ÀS PROVAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências reputadas
impertinentes ou protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa quando a
limitação do escopo pericial decorre de juízo de pertinência e utilidade para o
deslinde da causa.
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

2. A tese de que a restrição pericial teria cerceado a defesa demanda reapreciação
da necessidade da diligência e da utilidade de elementos não abrangidos,
providência que pressupõe revolvimento de fatos e provas, incompatível com a via
do habeas corpus.
3. As alegações de nulidade do laudo por parcialidade e de direito de acesso
irrestrito e integral às provas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem,
de modo que seu exame direto por esta Corte configuraria indevida supressão
de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
220.550/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
em habeas corpus, no qual pleiteava a defesa a realização de perícia de confronto de
imagens para análise e comparação com as características físicas do recorrente, com
o objetivo de verificar sua presença nas imagens relacionadas ao crime apurado.
2. O recorrente foi pronunciado pelos crimes previstos nos arts.
121, § 2o, I e IV, e 288-A, todos do Código Penal. A decisão de origem indeferiu
a produção da prova pericial requerida, sob o fundamento de que não foi
demonstrada a relevância da prova e de que não havia sido requerida pela defesa a
diligência no momento oportuno, configurando preclusão.
3. A defesa alegou cerceamento de defesa e nulidade absoluta pelo indeferimento
da prova, argumentando que as imagens são pertinentes ao processo e que a
preclusão não se aplicaria em casos de nulidade absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de
prova pericial requerida pela defesa configura cerceamento de defesa e nulidade
absoluta, afastando a preclusão temporal e consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma
fundamentada, a produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
6. No caso, o indeferimento da prova pericial foi justificado pela ausência de
demonstração inequívoca de que as imagens se referem ao crime apurado nos autos,
bem como pela inexistência de requerimento da diligência no momento oportuno,
configurando preclusão temporal e consumativa.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, salvo situações
excepcionalíssimas, o indeferimento de diligências requeridas pela defesa não
configura cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.
8. A via eleita não permite a incursão em elementos probatórios para
comprovar o liame entre as imagens obtidas em outro feito e os fatos apurados
no processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de
provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o
faça de forma fundamentada.
2. A ausência de requerimento de diligência no momento oportuno configura
preclusão temporal e consumativa, salvo em casos de nulidade absoluta
devidamente demonstrada.
3. O indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente
fundamentado, não configura cerceamento de defesa, salvo em situações
excepcionalíssimas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP,
art. 400,
art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.366.958/PE
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
e STJ, AgRg no HC n.
28/5/2019;
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
994.137/SP,
10/9/2025.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
225.264/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.
Por essa razão, não há flagrante ilegalidade e nem decisão judicial teratológica a ser
reconhecida de plano nessa via, o que implica na manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55991532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: c80d6933-c9ee-4017-80e5-8de9f4520421

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.777 / MT
Número Registro: 2025/0238881-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10016794520248110050 10115147620258110000 10313896320248110001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS RAMOS
ADVOGADA
: CÉLIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DANO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS RAMOS
ADVOGADA
: CÉLIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA56313992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 1e2b6af2-4ecf-41de-bbd2-7862beed7b35

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 1e2b6af2-4ecf-41de-bbd2-7862beed7b35